Tribunal: STF
Processo: HC 217162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MAQUINÁRIO, APARELHO E INSTRUMENTOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a custódia preventiva para garantia da ordem pública considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como na presença de elementos que indicam elevado grau de organização e estruturação, com escorreita divisão de tarefas” (HC 123.705, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017).



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. Destacou o Juízo de origem a gravidade concreta da conduta, “extraída (i) da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, cerca de 57kg de maconha e 12kg de cocaína, e (ii) da apreensão de ‘armas, carregadores, munições, bem como colete e capacete balístico’”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.